Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O voto condutor do acórdão esclareceu que a causa de pedir, no caso concreto, é o inadimplemento contratual da promitente vendedora do imóvel, a qual não entregou a unidade adquirida pelos autores dentro do prazo contratualmente previsto. Acerca do descumprimento obrigacional, a matéria foi considerada incontroversa, haja vista que os efeitos negativos das supostas alegações de caso fortuito ou força maior não podem ser transferidos ao consumidor para além do prazo adicional de tolerância previsto no contrato.
4. O valor correspondente à comissão de corretagem do imóvel em benefício de pessoa jurídica estranha à presente relação processual faz parte das despesas administrativas concernentes ao contrato, estando, portanto, abarcada pela cláusula penal em razão do término unilateral do contrato.
5. A estipulação da multa visa compensar a promitente vendedora do imóvel pela quebra da expectativa quanto à venda, porém deve possuir uma limitação legal a fim de se preservar o equilíbrio entre as partes.
6. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
7. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
8. Embargos de declaração desprovidos.